Tribunal: TJSP
Processo: 2215715-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL DO EXECUTADO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES COM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. EXECUTADO INTIMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS INJUSTIFICADAMENTE DEIXA DE COMPARECER POR DUAS VEZES PARA ABRIR O IMÓVEL A SER AVALIADO. ALEGAÇÃO DE HIPOTÉTICA

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL DO EXECUTADO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES COM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. EXECUTADO INTIMADO PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS INJUSTIFICADAMENTE DEIXA DE COMPARECER POR DUAS VEZES PARA ABRIR O IMÓVEL A SER AVALIADO. ALEGAÇÃO DE HIPOTÉTICA SUSPEIÇÃO DA PERITA. INADMISSIBILIDADE. Diante da inviabilidade da realização dos trabalhos periciais ocasionada pelo executado, que injustificadamente deixa de comparecer nas datas e horários designados para abrir o imóvel a ser vistoriado, deve a prova ser declarada preclusa.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215715-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante JOSÉ DO
CARMO GATTI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado NIVALDO PATRÍCIO
MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215715-06.2019.8.26.0000 -Voto no 24.798
2
Agravo de instrumento n.o 2215715-06.2019.8.26.0000
Comarca:
Valinhos
Agravante:
José do Carmo Gatti
Agravado:
Nivaldo Patrício Marques
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS
DECORRENTES
DE
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
IMÓVEL
DO
EXECUTADO.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES COM RELAÇÃO À
AVALIAÇÃO
DO
IMÓVEL.
DESIGNAÇÃO
DE
PERÍCIA.
EXECUTADO
INTIMADO
PARA
A
REALIZAÇÃO
DOS
TRABALHOS
INJUSTIFICADAMENTE DEIXA DE COMPARECER
POR DUAS VEZES PARA ABRIR O IMÓVEL A SER
AVALIADO.
ALEGAÇÃO
DE
HIPOTÉTICA
SUSPEIÇÃO DA PERITA. INADMISSIBILIDADE.
Diante da inviabilidade da realização dos
trabalhos
periciais
ocasionada
pelo
executado, que injustificadamente deixa
de
comparecer
nas
datas
e
horários
designados para abrir o imóvel a ser
vistoriado, deve a prova ser declarada
preclusa.
Recurso desprovido.
VOTO N.o 24.798

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que, em ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215715-06.2019.8.26.0000 -Voto no 24.798
3
indenização por danos materiais e morais decorrente de
acidente de trânsito em fase de cumprimento de sentença,
declarou preclusa a realização de perícia para avaliação do
imóvel penhorado do executado.
Alega o agravante que a perícia somente
poderia ter realizada após a reserva de honorários da
defensoria
pública,
conforme
anteriormente
determinado.
Invoca inobservância ao referido despacho, sendo descabida a
pressa da perita em realizar o seu trabalho.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo
em razão da justiça gratuita e com resposta.
É o relatório.
Deflui dos autos que julgada procedente
ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, ora
em fase de cumprimento de sentença, foi penhorado um imóvel
de propriedade do executado que havia alienado a terceiros
quando já havia sido citado para a ação de conhecimento, o
que ensejou o reconhecimento de ineficácia do ato com relação
ao credor.
Diante da divergência entre as partes
quanto ao valor do imóvel estabelecido pelo oficial de
justiça, foi nomeada perita para nova avaliação.
Em consulta ao site deste Tribunal a
respeito do andamento processual, considerando que o processo
principal é físico, constata-se que o executado, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215715-06.2019.8.26.0000 -Voto no 24.798
4
agravante, desde a nomeação da perita insiste em desqualificá-
la sob meras alegações de hipotética suspeição da
profissional que estaria com ânsia na realização de seus
trabalhos.
Ressalta-se que o fato de ter havido
menção na decisão que nomeou a expert a respeito de
necessidade de reserva dos honorários pela Defensoria Pública
para só então intimar a perita para início dos trabalhos,
nenhuma relação tem com o agravante e é questão que foge à
sua alçada. Inexiste nada nos autos que possa ensejar a
arguição de suspeição da profissional que corretamente tentou
por vezes realizar a sua função, mas que foi obstada pelo
próprio executado que se recusou a comparecer nas datas e
horários designados a fim de abrir o imóvel para a condução
dos trabalhos.
Note-se que por duas vezes o executado
foi intimado sobre a realização da perícia, sendo que sem
motivo justificado deixou de comparecer para abrir o imóvel
que seria avaliado, inviabilizando assim o trabalho da
profissional.
Diante
da
atitude
reprovável
do
executado, não poderia ter sido outra a decisão que senão a
declaração de preclusão da prova pretendida.
Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator